Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-91.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-91.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANATALIA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE WANDERLEY. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS FIXADOS NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A análise dos autos revela que o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do Município de Wanderley é assegurado pelas Leis Municipais nºs 194/2007 e 053/1998, estando, contudo, pendente de regulamentação, por inércia do Poder Executivo.

II. Nesta toada, deve ser adotada a orientação firmada por esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07), no sentido de ser possível o recebimento do adicional de insalubridade, com a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR nº 15 do Ministério do Trabalho), considerando a realização de perícia judicial atestando que a Apelante trabalha em condições insalubres.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000045-91.2010.8.05.0275, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como Apelante MARIA ANATALIA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE WANDERLEY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça